Tribunal: TJSP
Processo: 3000694-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Não ocorrência – Alegações que foram analisadas no acórdão anterior. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração n.o 0038665-14.2009.8.26.0053/50000 - anacd
Registro: 2020.0000553427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000694-20.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA DE FATIMA
BARSOTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000694-20.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 19.202
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3000694-20.2020.8.26.0000/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão -
Não ocorrência
Alegações que foram analisadas no
acórdão anterior. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sanar omissão
que entende existente no v. acórdão de fls. 204/206, que acolheu os
embargos de declaração opostos pela ora embargada, MARIA DE FÁTIMA
BARSOTINI.
Alega que o v. acórdão foi omisso quanto às
alegações de litispendência e falta de interesse processual, de competência
do Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da Capital, e de impugnação ao
pedido de destacamento dos honorários contratuais, no importe de 30%
sobre o valor devido.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhimento.
Analisando-se
os
termos
do
v.
acordão
embargado, verifica-se que este apenas sanou a contradição apontada,
para manter a r. decisão agravada e o consequente prosseguimento do
cumprimento de sentença, negando provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela executada, ora embargante
Ressaltou-se também que os demais termos do
acórdão de fls. 22/33 ficariam mantidos.
Com isso, as alegações de litispendência, de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000694-20.2020.8.26.0000/50001 -
3
de interesse processual e de competência do Juízo da 11a Vara da Fazenda
Pública da Capital foram analisadas naquele acórdão.
E quanto à alegada omissão da impugnação ao
pedido de destacamento dos honorários contratuais, percebe-se que a r.
decisão agravada nada discorreu sobre o assunto, razão pela qual este
relator não se pronunciou.
Destarte, não se verifica a ocorrência de
quaisquer vícios a justificar a oposição dos presentes embargos.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator